Tribunal: TCU
Processo: 017.534/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial acerca da omissão no dever de prestar contas dos recursos alocados por meio do Termo de Concessão e Aceitação de Apoio Financeiro a Projeto, que teve por objeto a Análise de viabilidade bioeconômica do cultivo do cavalo-marinho (Hippocampus) no Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, em desfavor da Sra. Ierecê Maria de Lucena Rosa, pesquisadora da Universidade Federal da Paraíba, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos à conta do Termo de Concessão e Aceitação de Apoio Financeiro a Projeto, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar regulares com ressalva, nos termos dos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso II, da Lei 8.443/1992, as contas da Sra. Ierecê Maria de Lucena Rosa, pesquisadora da Universidade Federal da Paraíba (CPF XXX.723.374-XX); 9.2. enviar cópia deste Acórdão ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico - CNPq e à responsável, para ciência, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.